Tribunal: STF
Processo: Rcl 42421
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. CUMPRIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No julgamento da ADI 5.090/DF foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    II - A decisão reclamada negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, e determinando, por fim, o sobrestamento do feito até ulterior decisão, não violando, desse modo, a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV - Agravo a que se nega provimento.